Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), ELSON LODEA - CPF: 810.225.149-20 (AGRAVANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO – CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR ASSINADO PELA MÃE DO DEMANDADO – IDENTIDADE DE ENDEREÇOS ENTRE OS CORRÉUS DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

II - No caso concreto, entende-se como válida a citação havida nos autos, inexistindo qualquer mitigação quanto ao recebimento da Carta por terceiro familiar, mormente por se tratar do mesmo endereço do devedor principal, no contrato de arrendamento, no caso, irmão do Agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELSON LODEA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0000821-98.2017.8.11.0107, manejado por
VADEMILSO BADALOTTI
, rejeitou a impugnação com que pretendia ver declarada nula a citação.

Para tanto, aduz o agravante que, apesar de ter sido remetida para o seu endereço, a Carta de Citação nunca foi recebida, de sorte que deve ser declarada nula a citação realizada ainda na fase conhecimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a parte agravante apenas reproduziu nas razões recursais os mesmos termos aduzidos por ele na impugnação ao cumprimento de sentença.

No mérito, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida e, por consequência, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o agravado suscita violação ao princípio da dialeticidade, pois o agravante apenas estaria repetindo os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual o Recurso não deveria ser conhecido.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, apenas exige que o recurso exponha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação contra a decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o executado/agravante apenas devolveu ao Tribunal as questões suscitadas na peça de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela defesa.

Nas palavras de Arruda Alvin e Araken de Assis,
a reiteração dos argumentos da contestação e da inicial não implicam necessariamente a inadmissibilidade, desde que evidenciem a inconformidade e se contraponham aos fundamentos da sentença, ensejando a reforma
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 837).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008). [...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...] (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA). (sem destaque no original)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Insurge-se o agravante contra a decisão de base, que não reconheceu a alegada nulidade da citação do demandado na fase de conhecimento e, via de consequência, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado naqueles autos.

Consoante se depreende da atenta leitura dos autos, na origem, o autor, ora agravado propôs ação de resolução contratual c/c despejo, consubstanciado em um “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural”, colacionado no id nº 68484977 - Pág. 47 em diante, em que figuram como demandados as pessoas de LEANDRO LODEA e ELSON LODEA, o primeiro na qualidade de arrendatário e o segundo, como fiador.

Nesse caso, o agravado, então fiador da avença, alega que nunca foi efetivamente citado nos autos, razão pela qual e como dito alhures, pugnou pela nulidade da citação.

Na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

É que, da atenta leitura dos autos, na origem, infere-se que a carta de citação endereçada à parte agravante na fase de conhecimento fora expedida para o mesmo endereço que, anteriormente ao ajuizamento da ação, o próprio demandado havia sido notificado extrajudicialmente, pelo Serviço Registral Imobiliário, títulos e documentos da Comarca de São Gabriela do Oeste-MS (ID nº 68484977 – Pág. 28).

Na referida notificação, os demandados, dentre eles o próprio Agravado, foram cientificados da desocupação da área e do término do contrato.

Na respectiva notificação extrajudicial, constou o seguinte endereço do notificado/Agravante:

Já na fase processual, a Carta de AR foi remetida para o mesmo endereço, sendo recebido e assinado por seu familiar, no caso, pela mãe do Agravante, Sra. Olga Lodea, que assinou o aviso de recebimento (id nº 68484987 – Pág. 75.

Assim, no caso concreto, entende-se como válida a citação havida nos autos, inexistindo qualquer mitigação quanto ao recebimento da Carta por terceiro familiar, mormente por se tratar do mesmo endereço do devedor principal, no contrato de arrendamento, no caso, irmão do Agravante.

Em caso semelhante analisado por este Tribunal foi julgada válida a citação recebida por terceiro familiar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR UM DOS RÉUS IRMÃOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CITAÇÃO PROCEDIDA VIA AR – RECEBIMENTO POR UM DOS RÉUS – IRMÃOS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO OUTRO IRMÃO - RÉUS RESIDENTES NO MESMO ENDEREÇO – VÍNCULO FAMILIAR – PARTES NA AÇÃO E NO CONTRATO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação efetivada, via postal, com carta AR entregue no endereço do réu, desde que recebida e devidamente assinada, ainda que por terceiro familiar, também réu na ação.

A disposição legal determina que seja entregue a citação ao próprio réu com sua assinatura de recebimento. Contudo, no caso dos autos, há uma peculiaridade haja vista que os réus são irmãos, e quando da citação o réu Jonatan recebeu as citações, sem qualquer óbice aliado ao fato de que o agravante não demonstra residir em outro endereço.

(N.U 1017301-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Desse modo, acertada a decisão do juízo de origem, ao declarar a validade da citação do demandado/agravante na fase de conhecimento e, via de consequência, rejeitar a impugnação à fase de cumprimento de sentença por ele oposta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022